Tribunal: STF
Processo: HC 258567
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. CORRPUÇÃO PASSIVA MAJORADA. PREVARICAÇÃO. “LAVAGEM” OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente “[...] denunciado por suposta infração ao art. 316, ao art. 317, § 1º, e ao art. 319-A, caput, todos do CP, bem como ao art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998”.



    II. Questão em discussão



    2. Alegadas inépcia da denúncia e quebra da cadeia de custódia.



    III. Razões de decidir



    3. A denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Paraná atende aos requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal.



    4. Os impetrantes não lograram êxito em demonstrar, de plano, a atipicidade das condutas atribuídas ao paciente, a incidência de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, a inviabilizar o trancamento da ação penal em habeas corpus.



    5. A análise do argumento de que teria havido quebra da cadeia de custódia demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.